Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível em que se discute a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, sem que tenha sido ofertado outros planos para migração, ainda que a hipótese envolva menor necessitado de tratamento contínuo para o Transtorno do Espectro Autista.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida envolve a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, considerando a necessidade de prévia notificação, vigência mínima de doze meses, e a oferta de outros planos para migração, além da continuidade do tratamento médico necessário para o paciente.
III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende da comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor, vigência mínima de doze meses, e oferta de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem novos prazos de carência.
4. O relato genérico de desequilíbrio financeiro e a menção à liberdade contratual não justificam a rescisão, devido à necessidade de tratamento contínuo demonstrada pelo prontuário médico.
5. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, conforme Tema Repetitivo 1.082 do STJ.
6. O cancelamento do plano de saúde durante a necessidade de tratamento configura conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana.
IV. Dispositivo
7. Apelo conhecido e não provido.
Legislação relevante citada: Lei 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.082, STJ.